Tribunal: TJDFT
Processo: 0754514-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução fiscal (IPTU e TLP). Ilegitimidade passiva ad causam que se confunde com o mérito. Indeferimento da verificação in loco para a identificação dos atuais ocupantes do imóvel. Medida ineficaz. Ausência de prova quanto à posse e/ou propriedade do imóvel. Crédito tributário insubsistente. Extinção da execução e devolução do montante bloqueado. Insuficiência da presunção de certeza e liquidez da CDA, bem como da veracidade e legitimidade do ato.